Tribunal: TJES
Processo: 5006842-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CORRELATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

Recurso Inominado n°

5006842-93.2025.8.08.0014

Recorrentes: ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS
e FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorridos: FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

I. Da inadmissibilidade do recurso da parte ré

Em análise dos autos, tenho que o recurso inominado interposto pela parte requerida não deve ser conhecido, diante da ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade. Explico.

Ao analisar os autos, verifico que o recurso foi interposto em 28/08/2025 (id. 15751618), mas a comprovação do preparo recursal somente aconteceu em 02/09/2025 (id. 15751620), ou seja, após o decurso do prazo legal de 48h.

Contudo, é sabido que o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE,
“O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Assim também diz o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Espírito Santo,
“conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95”
.

Dessa forma, deve o Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO
ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

No mesmo sentido:

R
ECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo polo ativo da ação originária, com indeferimento da gratuidade de justiça nesta seara recursal. O prazo para o recolhimento do preparo recursal decorreu, resultando na deserção do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em avaliar a deserção do recurso inominado por falta de recolhimento do preparo recursal no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é considerado deserto conforme os Enunciados 80 e 168 do FONAJE, que estabelecem a necessidade de recolhimento integral do preparo e sua comprovação no prazo de 48 horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Deserção caracterizada em razão da ausência de recolhimento do preparo nos Juizados Especiais. Legislação Citada: Lei n. 9.099/1995, art. 42, § 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000001-25.2023.8.26.9040, Rel. Dra. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, Turma de Uniformização, j. 25.10.2023.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 0009410-13.2022.8.26.0002; Relator (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado em face da deserção, ante a ausência de comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo no prazo de 48h, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 3. A agravante argumenta que seu estado de hipossuficiência econômica é presumido, uma vez que é assistida por advogado dativo. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso inominado.4. Contrarrazões apresentadas (ID 63357993).5. Nos termos do art. 31, § 1º, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.6. E o Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995)”.7. A presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa e, indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 8. Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentido: Acórdão n. 1857775, 07140551320238070009, Relatora: Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
(TJDFT, Acórdão 1929304, 0704159-09.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.)

II. Do recurso interposto pelo autor

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao requerente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido inicial, reconhecendo a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, e, por conseguinte, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais
.

In casu,
entendo que restou incontroverso que
o banco requerido não comprovou a regularidade da contratação, tampouco que o contrato fora, de fato, assentido pelo autor, existindo, portanto, vício de consentimento na contratação.

De acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que o requerente acreditava ter contratado um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado e que nunca utilizou o cartão de crédito em sua modalidade compras.

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, i
n verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo

fato do autor ter sido vinculado indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente,
pois, apesar dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o autor não comprovou maiores desdobramentos, como a negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, somado ao fato de que tal quantia corresponde à média do montante arbitrado por este juízo em situações similares.

Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC;

2.
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação a
ADAIR JOSE EVANGELISTA MEDEIROS
, por ser beneficiário da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)